Tribunal: STF
Processo: HC 231598
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Piva Veronesi, em favor de Maria Gabriely Inácio, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 847.087/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que a Paciente cumpria pena em regime semiaberto na comarca de Nova Resende/MG e requereu o cumprimento de sua pena em regime semiaberto domiciliar perante a comarca de sua residência e do local do labor, Bom Jesus da Pena/MG, a fim de exercer o benefício do trabalho externo. 



    A pedido de transferência foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Impetrado o habeas corpus originário, o Tribunal de origem denegou a ordem. 



    No presente writ, alega que a paciente não tem nenhum vínculo com a Comarca de Alfesnas. 



    Aduz que cumpre pena no regime semiaberto na comarca de Nova Resende/MG, faz jus a concessão da prisão domiciliar na comarca de sua residência, em Bom Jesus da Pena/MG, onde possui, inclusive, proposta de emprego, o que lhe permitirá exercer trabalho externo, de suma importância para a reeducação e ressocialização da condenada. 



    Requer a concessão da ordem, a fim de que seja concedida à paciente a prisão domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico, com a transferência de sua execução para a Comarca de Carmo do Rio Claro/MG, assim como a concessão do benefício do trabalho externo. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem de ofício, para anular o acórdão HC 847087/MG e determinar que a existência de eventual ilegalidade cometida.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ademais, o impetrante pede para que seja anulado um acórdão, quando não existe nenhum acórdão; há uma decisão monocrática, da qual cabe agravo regimental, que ainda conta com o prazo recursal aberto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente